Tribunal: TJBA
Processo: 0346836-86.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0346836-86.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS Advogado(s): GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como EMANUEL DIAS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil e Direito Civil. Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição da pretensão executiva. Dívida líquida. Prazo quinquenal. Demora na citação. Inércia prolongada da parte exequente. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Incidência do art. 240, § 2º, do CPC. Sentença extintiva mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível, processo número 0346836-86.2013.8.05.0001, interposta por SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS em face da sentença (ID 89315698) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou extinto o processo, reconhecendo de ofício a prescrição direta da pretensão executiva (art. 487, II, CPC). Em suas razões (ID 89315700), a parte apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição. Argumenta, em síntese, que não agiu com desídia, atribuindo a demora na citação a falhas inerentes ao mecanismo da justiça (Súmula 106 do STJ e art. 240, §3º, do CPC). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a demora na efetivação da citação, ocorrida após o transcurso do prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, CC), deve ser atribuída aos mecanismos da justiça – o que afastaria a prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ – ou à desídia da própria parte exequente, o que confirma a prescrição, nos termos do art. 240, §2º, do CPC. III. Razões de decidir Embora a ação executiva tenha sido ajuizada (2013) dentro do prazo legal, a citação válida somente ocorreu em 2023, mais de sete anos após a consumação do prazo prescricional (agosto de 2016). A análise da marcha processual demonstra que a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao serviço judiciário. A parte exequente (Apelante) permaneceu inerte por mais de 5 (cinco) anos (entre 2015 e 2020), deixando de promover diligências essenciais ao seu ônus processual, como o impulsionamento da carta precatória. A Súmula 106 do STJ visa proteger a parte diligente da morosidade judicial, não se aplicando ao caso dos autos, onde a negligência da credora em promover os atos citatórios atrai a incidência do art. 240, § 2º, do CPC, impedindo que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Manutenção integral da sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 240, §§ 2º e 3º; art. 487, II. Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 206, §5º, I. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 106. STJ, AgInt no AREsp 892251/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/02/2017. TJ-BA, Apelação Cível 0047876-75.1996.8.05.0001, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 08/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0346836-86.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS e como Apelado o ESPÓLIO de EMANUEL DIAS DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2° Câmra Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA